Tribunal: TJPA
Processo: 0006914-30.2016.8.14.0010
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-09-30

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO PENAL ? ART. 33, DA LEI 11.343/2006 ? PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA ? APELANTE REQUER FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? Insubsistência. O magistrado fixou a pena base somente um ano acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, em observância ao artigo 42, da Lei 11.343/2006, por considerar a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ? Inocorrência. Devidamente reconhecido e aplicado pelo juízo a quo, em que reduziu a reprimenda em 06 (seis) meses, restando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa. ALTERNATIVAMENTE, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO ? Improcedência. O apelante não preenche os requisitos estabelecidos pelo §4º, da Lei 11.343/2006, pois conforme consignado na sentença condenatória, o juiz entendeu inviável a sua aplicação, considerando que a primariedade do apelante, encontra-se maculada, visto que existem diversas denúncias de que o apelante vende drogas na área, fazendo da traficância, o seu meio de vida, afastando a possibilidade de incidência, denotando se dedica às atividades criminosas. DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE READEQUAR O REGIME PRISIONAL ? Impossibilidade. Matéria afeta ao Juízo das Execuções. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

ACORDAO Nº.
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES
APELAÇÃO PENAL Nº. 0006914-30.2016.8.14.0010
APELANTE: SANDREI PEREIRA VALENTE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA:
APELAÇÃO PENAL
-
ART. 33, DA LEI 11.343/2006 - PENA DE 05 (CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO 550 (QUINHENTOS E CINQUENTA) DIAS MULTA -

APELANTE REQUER FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - Insubsistência.

O magistrado fixou a pena base somente um ano acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, em observância ao artigo 42, da Lei 11.343/2006, por considerar a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - Inocorrência.
Devidamente reconhecido e aplicado pelo juízo
a quo
, em que reduziu a reprimenda em 06 (seis) meses, restando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa.
ALTERNATIVAMENTE, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO - Improcedência.
O apelante não preenche os requisitos estabelecidos pelo §4º, da Lei 11.343/2006, pois conforme consignado na sentença condenatória, o juiz entendeu inviável a sua aplicação, considerando que a primariedade do apelante, encontra-se maculada, visto que existem diversas denúncias de que o apelante vende drogas na área, fazendo da traficância, o seu meio de vida, afastando a possibilidade de incidência, denotando se dedica às atividades criminosas.
DETRAÇÃO PENAL PARA FINS DE READEQUAR O REGIME PRISIONAL - Impossibilidade.
Matéria afeta ao Juízo das Execuções.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 22ª Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pelo Exm. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 22 de setembro de 2020.
Desa. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE BREVES
APELAÇÃO PENAL Nº. 0006914-30.2016.8.14.0010
APELANTE: SANDREI PEREIRA VALENTE
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
R E L A T Ó R I O

SANDREI PEREIRA VALENTE,
interpôs o presente recurso de Apelação, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Breves.

Narra a denúncia, que no dia 13 de junho de 2016, após denúncia anônima, o ora denunciado, foi preso em flagrante delito, dentro de sua residência, por ter em depósito, 01 (uma) barra e 20 (vinte) petecas de ¿cocaína¿.

O processo seguiu os tramites legais e ao final, o juízo, julgou procedente a peça acusatória, para condenar o ora acusado nas sanções punitivas do artigo 33, da Lei 11.343//2006, fixando-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e, pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante recorreu da decisão condenatória, pugnando pela fixação da pena base no mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão espontânea, reconhecimento do privilégio disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e ao final que seja procedida a detração penal, para fins de modificação do regime de cumprimento de pena.

O Ministério Público, em contrarrazões, requer o conhecimento e no mérito o improvimento do recurso, para que a sentença condenatória seja mantida integralmente.

A Procuradoria de Justiça, manifesta-se pelo conhecimento e no mérito, por seu improvimento, para manter na integra a sentença ora guerreada.

É o relatório.

A revisão coube ao Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O apelante recorreu da decisão condenatória, pugnando pela fixação da pena base no mínimo legal, aplicação da atenuante da confissão espontânea, reconhecimento do privilégio disposto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006 e ao final que seja procedida a detração penal, para fins de modificação do regime de cumprimento de pena.

Verifica-se dos autos, que o magistrado fixou a pena base somente um ano acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão, em observância ao artigo 42, da Lei 11.343/2006, por considerar a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, restando em consonância com a Súmula 23, deste Tribunal.

Entendo que o pedido requerido, quanto a aplicação da atenuante da confissão, é equivocado, já que devidamente reconhecido e aplicado pelo juízo
a quo,
em que reduziu a reprimenda em 06 (seis) meses, restando-a em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa.

Verifico também, que não há como
reconhecer o tráfico privilegiado,
pelo fato de o apelante não preencher os requisitos estabelecidos pelo §4º, da Lei 11.343/2006, pois conforme consignado na sentença condenatória, o juiz entendeu inviável a sua aplicação, considerando que a primariedade do apelante, encontra-se maculada, visto que existem diversas denúncias de que o apelante vende drogas na área, fazendo da traficância, o seu meio de vida, afastando a possibilidade de incidência, denotando que o apelante se dedica às atividades criminosas.

No mesmo sentido, entendo pela impossibilidade de proceder a
detração penal
para fins de readequar regime prisional, por ser matéria afeta ao Juízo das Execuções, consoante entendimento já firmado.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL - ARTIGO 157, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PENA DE 05 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO -
Omissis...
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL - Improcedência. Matéria afeta ao Juízo da Execução Penal.
-
Omissis...
EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA - Insubsistência. Obedeceu o critério trifásico de fixação de pena, seguindo sua função acessória. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO.

(2020.00444007-41, 211.818, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-06, Publicado em 2020-02-10)

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda em consonância com

o parecer do Ministério Público de 2° grau,
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 22 de setembro de 2020.
Desembargadora
Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos
RELATORA

3ª Turma de Direito Penal - Apelação Penal , nº. 0006914-30.2016.8.14.0010